Tribunal: TJPA
Processo: 0816963-19.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816963-19.2024.8.14.0301

APELANTE: ANA KAROLLINE REINALDO FECURY

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, condenou o apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. A parte apelante alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, requerendo a reforma da sentença para afastar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se a condição financeira do apelante justifica a concessão da justiça gratuita e, em consequência, a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência financeira, quando declarada por pessoa física, prevalece em favor do requerente do benefício da justiça gratuita, salvo se houver prova em contrário nos autos.

4. Não havendo elementos que afastem a presunção de hipossuficiência, faz-se necessária a concessão da justiça gratuita, conforme preceitua o art. 98 do CPC.

5. Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve ser suspensa pelo período de cinco anos, condicionado ao não agravamento da situação econômica do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A presunção de hipossuficiência financeira da parte deve ser mantida, salvo prova em contrário, sendo necessário suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais quando deferida a justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, § 3º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Ag. Rg. no Ag. nº 725.605/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, DJe de 27.03.2006; TJ-GO, Apelação Cível nº 03399527420138090051, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, DJ de 01.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816963-19.2024.8.14.0301

APELANTE: ANA KAROLLINE REINALDO FECURY

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
interposta por ANA KAROLLINE REINALDO FECURY em face da r. sentença (id. 27743393) proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
julgou procedente o pedido autoral, condenando a parte demandada/apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00
,
nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em suas razões recursais (id. 27743400), a parte recorrente sustenta não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e/ou de sua família, consoante declaração apresentada desde a origem. Assim, requer a reforma da decisão vergastada para afastar a condenação ao pagamento das despesas processuais.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 27743410.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

Há presunção de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.

Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício ( CPC/2015 , art. 99 , §§ 2º e 3º ), o que não se verifica nos autos.

Neste diapasão, sendo a parte demandada/apelante hipossuficiente, faz jus ao benefício da justiça gratuita, pelo que necessário o provimento do recurso apenas para suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º do CPC,
in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Sobre o tema colaciono julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO RECONHECIDA SEM ALTERAR RESULTADO DO JULGAMENTO DO APELO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONDENAÇÃO NA VERBA HONORÁRIA E CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DA REGRA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ARTIGO 98, § 3º, DO CPC/15. Em conformidade com o § 3º do artigo 98 do CPC/15, os litigantes beneficiários da gratuidade da justiça estão sim sujeitos à condenação na verba honorária e custas processuais. Porém, eles ficam isentos do seu pagamento pelo período de 5 (cinco) anos, se perdurar, neste lapso, sua hipossuficiência, quando, então, estará extinta a exigibilidade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA CONSTAR A REGRA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA (ART. 98, § 3º, DO CPC/15), MANTENDO, CONTUDO, INALTERADO O RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. (TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 03399527420138090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE. - Deferido o benefício da justiça gratuita, é necessária a suspensão da exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais em relação à parte beneficiária, nos termos do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10000205419146002 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE. - Deferido o benefício da justiça gratuita, é necessária a suspensão da exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais em relação à parte beneficiária, nos termos do art. 98, § 3º DO Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PI - AC: 00002284520098180078, Relator: Haroldo Oliveira Rehem, Data de Julgamento: 18/03/2022, 1ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Faz-se necessário ressaltar que até mesmo os litigantes beneficiários da gratuidade da justiça estão sujeitos à condenação da verba honorária, entretanto, suspensos de seu pagamento, pelo período de 05 (cinco) anos, se perdurar o estado de hipossuficiência.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do C. STJ:

“(...) o pagamento da verba honorária pelos beneficiários da gratuidade de justiça fica suspenso enquanto perdurar a situação de pobreza, até o limite de cinco anos. Precedentes.” (STJ, 5ª Turma, Ag. Rg. no Ag. nº 725.605/RJ, Min. Rel. Gilson Dipp, DJe de 27.03.2006).

Desta forma, a condenação da parte demandada/recorrente ao ônus sucumbencial é devida com base no art. 85, caput, do CPC, entretanto, a exigibilidade deve ser suspensa, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais atribuídos à parte demandada/apelante, na forma do §3º, do art. 98, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025